Tribunal: TJSP
Processo: 1501464-57.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Lesão Corporal. Desacato. Resistência. Dano. Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para todos os crimes. Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Defesa que não logrou produzir contraprova suficiente para afastar o réu da condenação. Pena reduzida por ajuste de erro de cálculo. Pleito ministerial para

Ementa:
Lesão Corporal. Desacato. Resistência. Dano. Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para todos os crimes. Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Defesa que não logrou produzir contraprova suficiente para afastar o réu da condenação. Pena reduzida por ajuste de erro de cálculo. Pleito ministerial para determinar o regime inicial semiaberto – Necessidade – Detração que não deve ser aplicada neste momento processual – Réu que ostenta circunstâncias judiciais negativas e é reincidente. Recurso defensivo negado, erro de cálculo corrigido de ofício e recurso ministerial provido.